Tribunal: TJDFT
Processo: 0705701-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO. PESQUISA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de pesquisa de bens da agravada por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud) e Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a utilidade da repetição e a alteração concreta na situação financeira do devedor estão demonstradas no caso concreto para justificar a reiteração das pesquisas requeridas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração do requerimento genérico de penhora ou via utilização dos sistemas automatizados precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida.
4. A simples passagem do tempo é insuficiente para deferir nova diligência. Compete ao credor demonstrar a utilidade da repetição e a alteração concreta na situação financeira do devedor.
5. A consulta de bens penhoráveis por meio do Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) é medida excepcional por implicar a quebra de sigilo fiscal, o que impõe cautela no seu deferimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A reiteração de pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do Juízo requer demonstração de alteração na situação econômica do executado e a utilidade da medida; o mero decurso do tempo é fundamento insuficiente”.
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.031.804, Rel. Mini. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.11.2022; TJDFT, AI 0712776-24.2020.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, j. 24.2.2021; TJDFT, AI 0727830-30.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 4.11.2020.